Tribunal: TJDFT
Processo: 0712490-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. TEMA 1113/STJ. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. LEGISLAÇÃO DISTRITAL. EXCLUSÃO DOS JUROS LEGAIS. SÚMULA 162/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu a ilegalidade da base de cálculo do ITBI e determinou a restituição da diferença paga indevidamente, com atualização pela taxa SELIC desde o desembolso.
3. O recorrente sustenta que o termo inicial dos juros moratórios deve ser o trânsito em julgado da sentença, conforme o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ.
4. Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, defendendo a manutenção da sentença, com base no Tema 1113 do STJ e na jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT, que reconhecem a aplicação da SELIC desde o pagamento indevido.
III. Questão em Discussão
5. Discute-se o termo inicial da incidência da taxa SELIC sobre o valor a ser restituído a título de ITBI cobrado indevidamente, considerando a natureza tributária da condenação, a legislação distrital aplicável e os precedentes jurisprudenciais que vedam a cumulação de juros legais com a SELIC.
IV. Razão de Decidir
6. A jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais do TJDFT reconhece que, na repetição de indébito tributário, a taxa SELIC incide desde o pagamento indevido.
7. A legislação distrital (LC no 435/2001, com redação da LC no 943/2018) prevê expressamente a aplicação da SELIC a partir do mês subsequente ao recolhimento indevido.
8. A SELIC, por ser índice composto, exclui a aplicação dos juros legais, afastando a incidência do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.
9. Por conseguinte, para definição do termo inicial da atualização das condenações da Fazenda Pública por indébito tributário, deve ser observado o teor da Súmula 162, do STJ: “Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido
10. Nesse sentido: Acórdão 2012268, 0784796-23.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, 3a Turma Recursal, julgamento em 23/06/2025, DJe 02/07/2025; Acórdão 2023337, 0791777-68.2024.8.07.0016, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, julgamento em 23/07/2025, DJe 31/07/2025; Acórdão 1987716, 0781896-67.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
12. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
________________________________________
Tese de Julgamento:
Na repetição de indébito tributário referente ao ITBI, aplica-se a taxa SELIC desde o pagamento indevido, conforme previsão da legislação distrital e entendimento consolidado no Tema 905 do STJ, sendo vedada a cumulação com juros legais.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 167, parágrafo único, do CTN
• §4o do art. 2o da LC no 435/2001 (com redação da LC no 943/2018)
• Art. 55 da Lei 9.099/95
• Tema 1113 e Tema 905 do STJ
• Súmula 162 do STJ
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 2012268, 0784796-23.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, 3a Turma Recursal, julgamento em 23/06/2025, DJe 02/07/2025;
Acórdão 2023337, 0791777-68.2024.8.07.0016, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, julgamento em 23/07/2025, DJe 31/07/2025; e
Acórdão 1987716, 0781896-67.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.